Tribunal: TJMT
Processo: 1019829-93.2025.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019829-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), RAPHAEL MOTTA DE OLIVEIRA - CPF: 022.606.341-09 (AGRAVADO), Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 15 DO FONAJE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. O sistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei nº 9.099/95, é orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não contemplando o recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias.

2. O Enunciado nº 15 do FONAJE estabelece expressamente que "Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC" (atuais artigos 1.042 e 932 do CPC/2015).

3. A jurisprudência consolidada dos Tribunais, inclusive deste Tribunal de Justiça, é no sentido da inadmissibilidade do agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá, nos autos do processo nº 1037008-37.2025.8.11.0001.

A decisão agravada determinou que o banco agravante suspendesse a cobrança da dívida descrita na inicial durante o trâmite do processo, sob pena de fixação de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento, sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, invocando doutrina e jurisprudência que, segundo alega, admitem o recurso em casos excepcionais. Defende que a decisão agravada causa lesão grave e de difícil reparação, o que justificaria o processamento do recurso.

Argumenta que o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, está assegurado no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e que a ausência do agravo de instrumento no rol dos recursos previstos na Lei nº 9.099/95 não impede sua utilização em casos de decisões que causem prejuízos de difícil reparação.

Cita doutrinadores como Humberto Theodoro Júnior e Cândido Rangel Dinamarco, além do Enunciado nº 02 do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital do Estado de São Paulo, para sustentar a admissibilidade do agravo de instrumento em casos excepcionais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja processado e devidamente apreciado o agravo de instrumento, julgando-se seu mérito.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento está em consonância com o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores acerca da inadmissibilidade do agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

A Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, estabelece em seus artigos 41 e 42 que o único recurso cabível contra as decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais é o recurso inominado, dirigido às Turmas Recursais, contra sentença, salvo nos casos de embargos de declaração.

O sistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), sendo incompatível com a sistemática recursal ordinária prevista no Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Enunciado nº 15 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais) é categórico ao dispor que
"Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC"
(atuais artigos 1.042 e 932 do CPC/2015).

A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida nos autos de ação tramitando no Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT, a qual impôs obrigação de fazer e multa diária em sede de antecipação de tutela. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de previsão legal no microssistema dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995), no Enunciado nº 15 do FONAJE, no art. 932, III, do CPC e na Súmula nº 1 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo que tramita nos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se a interposição do recurso configura litigância protelatória passível de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.099/1995 rege-se por princípios de simplicidade, celeridade e informalidade, não prevendo a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

O Enunciado nº 15 do FONAJE é taxativo ao vedar o agravo no âmbito dos Juizados Especiais, salvo exceções previstas nos artigos 544 e 557 do CPC/1973, cuja aplicação não se estende à hipótese dos autos
.

A jurisprudência da Turma Recursal e dos tribunais superiores é pacífica quanto à inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no rito da Lei nº 9.099/1995.

A cominação de astreintes por obrigação de fazer em sede de tutela antecipada não caracteriza, por si só, urgência ou excepcionalidade que autorize a via recursal extraordinária.

A pretensão recursal revela-se manifestamente infundada e contrária à jurisprudência consolidada, evidenciando caráter protelatório da insurgência.

Aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, salvo nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei.

A simples fixação de multa por obrigação de fazer em sede de tutela antecipada não autoriza o uso da via recursal do agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento em hipótese manifestamente incabível no microssistema dos Juizados Especiais configura litigância protelatória, sujeita à aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 9.099/1995, art. 41; CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1003920-79.2023.8.11.0000, j. 20.07.2023; N.U 1000149-10.2024.8.11.9005, j. 25.04.2024; N.U 1001607-62.2024.8.11.9005, j. 18.12.2024. (N.U 1000510-90.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 41 DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. PRECEDENTES DO STF E TJMT. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por sua manifesta inadmissibilidade, diante da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais. 2. A agravante busca a reforma da decisão para que seja conhecido o agravo de instrumento e concedida tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se há cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nos Juizados Especiais, vigora a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, conforme dispõe o art. 41 da Lei nº 9.099/95. 5. O Enunciado 15 do FONAJE estabelece que "nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC/1973", situação que não se aplica ao caso.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576847/BA, reafirmou a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais, em razão do princípio da celeridade processual. 7. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso mantém firme jurisprudência nesse sentido, considerando inadmissível o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais. 8. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Tese de julgamento: "Nos Juizados Especiais, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, conforme o art. 41 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 15 do FONAJE." __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 41; CPC, art. 932, III. (N.U 1000127-15.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

Ademais, a 1ª Turma Recursal do TJMT editou a Conclusão nº 23, reforçando o entendimento de que o agravo de instrumento somente é admissível nas hipóteses previstas na Lei nº 12.153/09 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), sendo vedado no âmbito da Lei nº 9.099/95.

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema, firmando entendimento no sentido da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no sistema dos Juizados Especiais:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, no âmbito dos Juizados Especiais, as decisões interlocutórias não são passíveis de impugnação mediante agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1.322.227/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Quanto aos argumentos doutrinários trazidos pelo agravante, embora respeitáveis, não têm o condão de afastar a aplicação da lei e da jurisprudência consolidada sobre o tema. A opção legislativa pela irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais visa garantir a celeridade e a simplicidade do procedimento, sendo uma característica essencial do microssistema dos Juizados.

O Enunciado nº 02 do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital do Estado de São Paulo, citado pelo agravante, não possui força normativa suficiente para afastar a aplicação da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 15 do FONAJE, que é adotado nacionalmente.

Importante ressaltar que a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no sistema dos Juizados Especiais não implica em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as questões decididas no curso do processo poderão ser impugnadas em sede de recurso inominado contra a sentença.

Ademais, em casos excepcionais de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, que possam causar dano irreparável ou de difícil reparação, o ordenamento jurídico prevê instrumentos adequados, como o mandado de segurança, conforme entendimento consolidado na Súmula 267 do STF e no Enunciado 163 do FONAJE.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025